Tribunal: STF
Processo: HC 86460
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-18
Data de publicação: 2005-10-18

Ementa:
EMENTA: Pronúncia: fundamentação do acórdão que julgou o recurso em
 sentido estrito: inexistência de excesso de "eloqüência
acusatória".
Dado o dever de fundamentar a manutenção da
pronúncia, o Tribunal de Justiça não extrapolou, no caso, a
demonstração da concorrência de seus pressupostos, - que o recurso
pretendia ausentes.